Tribunal: TJBA
Processo: 8005042-16.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005042-16.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TAIS SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
ADAILCE SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, AMANDA FERNANDES CASTRO YEGROS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RECORRENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
8005042-16.2020.8.05.0150
, tendo como Agravante
TAÍS SANTOS FRANÇA - ME

e Agravado o

BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA